Tribunal: TJDFT
Processo: 0752559-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECODIFICADOR DE APARELHO DE TV. DESCARGA ELÉTRICA. ENTRADA DE HDMI. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento de R$ 990,00 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu aparelho de televisão sofreu uma descarga elétrica nas entradas HDMI decorrente do decodificador de canais da empresa ré.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré destaca, em preliminar, que o Juizado Especial é incompetente em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que não possui responsabilidade sobre o fato narrado na inicial, e sim a empresa fornecedora de energia. Ausente contrarrazões.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de perícia técnica. Sendo o Juiz o destinatário da prova e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, como é o caso dos autos, uma vez que a prova documental foi bastante para comprovar a causa da queima do televisor (ID 16642277 e ID 16642278). Desnecessidade da produção de prova pericial, confirmando a competência do sistema dos juizados. Preliminar rejeitada.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Consoante dispõe o artigo 14 do CDC, a falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, isto é, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.
8. Pode-se verificar dos autos que o televisor do autor sofreu uma descarga elétrica nas entradas de seus HDMI’s (ID 16642277 e ID 16642278) e que a empresa recorrente constatou que a entrada HDMI do televisor do autor realmente estava queimada e que, no entanto, o decodificador não estava (ID 16642288).
9. Dito isto, extrai-se que a empresa ré não conseguiu afastar sua culpa no fato que ocasionou a queima das entradas HDMIs no televisor do autor. No documento que informa a ida do técnico à residência da parte autora, este silencia sobre qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, já que apenas informou que o decodificador está funcionando, sem informar como a entrada que liga este à TV estava queimada.
10. Desta forma, não há que falar em ausência de ato ilícito, ante a falha na prestação do serviço que causou a queima da entrada HDMI do televisor do autor. A empresa recorrente não demonstrou qualquer hipótese de fato inevitável ou irresistível a excluir a sua responsabilidade com base na excludente de caso fortuito ou força maior, já que, para evitar os danos, deveria instalar protetores contra descarga elétrica no decodificador e nos cabos HDMI’s necessários. Trata-se de produto vastamente comercializado em lojas físicas e em lojas não presenciais.
11. Por fim, o dano sofrido pela parte autora guarda relação direta com a atividade desenvolvida pela empresa recorrente ré (fortuito interno), o que, em razão do risco da atividade/teoria do risco, elimina a hipótese de ausência de responsabilidade. Quem usufrui do bônus de determinada atividade deve responder pelos riscos que ela causar.
12. Desta forma, demonstrado que o dano sofrido pelo autor decorreu da conduta negligente da parte ré em atribuir mais segurança aos aparelhos que fornece para prestar seu serviço, e apresentado a parte autora orçamentos no valor pleiteado, merece a sentença manter-se intacta.
13. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.